Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-73.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Estupro de vulnerável. Lesão corporal. Provas. Dúvidas.
Se as provas indicam que a vítima pode ter sido manipulada pela mãe para relatar abusos sexuais que teriam sido praticados pelo pai, com o qual essa tem conturbada relação, sendo que ela também acusou outros familiares dos mesmos crimes, deixando dúvidas se o réu cometeu os crimes, a providência é manter a absolvição. Apelação não provida.